Tribunal: STF
Processo: AI 114000
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-04
Data de publicação: 1986-11-04

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO CUJA EXISTÊNCIA NÃO FICOU COMPROVADA. QUESTÃO
RESOLVIDA, PELAS INSTANCIAS ORDINARIAS, COM BASE NA PROVA, SEM
MARGEM DE ARGÜIÇÃO RAZOAVEL DE CONTRARIEDADE DO ART. 153,
PARAGRAFOS 1. E 15, DA CONSTITUIÇÃO, O ÚLTIMO DOS QUAIS NÃO
APLICAVEL EM TEMA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL.